Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SURDEZ UNILATERAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O órgão responsável pela realização e homologação do concurso público é a parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, pois a banca examinadora apenas recebe delegação para a sua realização.
3. Segundo disposição do artigo 5o II, “a” e “b” da Lei Distrital n.o 4.317/09, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deve possuir surdez unilateral total ou surdez bilateral parcial ou total.
4. A perda auditiva neurosenssorial em grau leve não se considera surdez, para fins de concorrência em concurso público às vagas destinadas às pessoas com deficiência.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Segurança denegada.